Tribunal: TJPA
Processo: 0804875-08.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804875-08.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: PALOMA REGIS BRASIL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL/FAMILIAR. FALECIMENTO DA TITULAR. DEPENDENTE JÁ INSCRITA. TÉRMINO DO PERÍODO DE REMISSÃO. PROGRAMA DE EXTENSÃO ASSISTENCIAL. CANCELAMENTO UNILATERAL. DIREITO À MANUTENÇÃO DO CONTRATO MEDIANTE ASSUNÇÃO DAS MENSALIDADES. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Unimed Belém – Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento e manteve tutela de urgência deferida em ação de obrigação de fazer c/c danos morais, para determinar a reativação do plano de saúde da autora, sem restrição de cobertura das carências já cumpridas, após cancelamento decorrente do término do Programa de Extensão Assistencial, concedido em razão do falecimento da titular do plano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o término do período de remissão após o falecimento da titular autoriza a extinção automática do contrato de plano de saúde da dependente já inscrita; (ii) estabelecer se a oferta de contratação de novo plano sem cumprimento de novas carências afasta o direito à manutenção do vínculo originário; (iii) determinar se eventual limite contratual etário para dependentes impede, em cognição sumária, a continuidade assistencial de beneficiária já inscrita; e (iv) verificar se permanecem presentes os requisitos da tutela de urgência para reativação do plano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor incide sobre os contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, conforme a Súmula 608 do STJ.

A Súmula Normativa nº 13 da ANS assegura que o término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, garantindo aos dependentes já inscritos a manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes.

O reconhecimento do direito da dependente não implica gratuidade perpétua, mas apenas preserva a continuidade do vínculo assistencial mediante pagamento das mensalidades correspondentes.

A oferta de novo produto, ainda que sem novas carências, não equivale necessariamente à preservação do contrato originário, sobretudo quando não demonstrada equivalência integral de rede, preço, cobertura, regras de reajuste e bases contratuais.

O limite etário previsto no contrato não autoriza, em cognição sumária, a revogação da tutela de urgência, pois a controvérsia envolve a permanência de beneficiária já inscrita e alcançada pelo período de remissão, não a inclusão originária de novo dependente.

A incidência específica dos arts. 30 e 31 da Lei nº 9.656/1998 não afasta fundamento autônomo suficiente para a manutenção da decisão, consistente na Súmula Normativa nº 13 da ANS, no Código de Defesa do Consumidor e na orientação jurisprudencial favorável à continuidade da assistência à saúde.

A manutenção do plano mediante pagamento das mensalidades pela beneficiária remanescente preserva o equilíbrio atuarial possível do contrato e impede ruptura unilateral abrupta de serviço essencial.

A probabilidade do direito decorre da condição de beneficiária já inscrita, do término do período de remissão e da disciplina regulatória que assegura a manutenção do contrato familiar mediante assunção das obrigações financeiras.

O perigo de dano resulta do risco de interrupção da assistência médica, serviço essencial cuja descontinuidade pode acarretar prejuízo grave e de difícil reparação.

O agravo interno não apresenta fundamento novo apto a infirmar a decisão monocrática, limitando-se a renovar tese já examinada quanto à extinção automática do vínculo contratual ao final do PEA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O término do período de remissão não extingue automaticamente o contrato de plano de saúde familiar em relação ao dependente já inscrito. 2. O dependente já inscrito tem direito à manutenção do plano nas mesmas condições contratuais, desde que assuma o pagamento das mensalidades e demais obrigações decorrentes. 3. A oferta de novo plano sem carências não substitui, por si só, o direito à preservação do vínculo originário quando não demonstrada equivalência integral das condições contratuais. 4. A rescisão unilateral do plano após o término da remissão, sem assegurar ao dependente a assunção do contrato, configura prática abusiva em juízo de probabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998, arts. 30 e 31; CDC; Resolução ANS nº 295/2012, art. 2º, I, “b”; Resolução ANS nº 438/2018, arts. 6º e 8º, I e § 1º; Súmula Normativa ANS nº 13; Súmula 608 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.841.285/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23.03.2021, DJe 30.03.2021; STJ, REsp nº 1.871.326/RS, Terceira Turma, j. 01.09.2020, DJe 09.09.2020; STJ, AgInt no AREsp nº 2.339.885/SP, j. 2023; TJSP, Apelação Cível nº 1007771-66.2024.8.26.0003.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804875-08.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: PALOMA REGIS BRASIL

DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA DE ID 34308164

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento mantendo a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS
ajuizada por
PALOMA REGIS BRASIL
.

A parte autora, ora Agravada, alega na inicial que era beneficiária de plano de saúde na condição de dependente de sua falecida genitora. Após o óbito da titular ocorrido em 25/11/2020, recebeu o benefício denominado
Programa de Extensão Assistencial – PEA
, consistente na isenção do pagamento das mensalidades pelo prazo de cinco anos. Sustentou que, ao final do período de remissão, foi informada pela operadora, em 19/11/2025, acerca da rescisão do contrato em razão do término do benefício, motivo pelo qual requereu tutela de urgência para impedir o cancelamento do plano de saúde.

O juízo a quo deferiu a tutela de urgência para determinar a manutenção do plano. Transcrevo o dispositivo da decisão agravada:

“Posto isto, DEFIRO OS PEDIDOS DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA, nos termos do art. 300 do CPC, para que a UNIMED BELÉM- cooperativa de trabalho médico, reative o contrato de plano de saúde da demandante PALOMA REGIS BRASIL, no prazo de 10 dias, sem restrição de cobertura das carências já cumpridas, sob pena de multa diária de R$-300,00 até o limite de R$-3.000,00 em favor da autora, com correção monetária pela SELIC.”

O plano de saúde Agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento sustentando que agiu no exercício regular de seu direito, pois, com o término do período de remissão (PEA), o vínculo contratual estaria juridicamente extinto. Alega que a manutenção da Agravada no plano, nessas condições, viola o princípio da legalidade e o equilíbrio atuarial do contrato.

Requereu a concessão de efeito suspensivo da decisão agravada e, no mérito, o total provimento do recurso.

Esta Relatora negou provimento ao Agravo de Instrumento
(ID 34308164)
, vejamos:

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FALECIMENTO DO TITULAR. DEPENDENTE. TÉRMINO DO PERÍODO DE REMISSÃO (PEA). RESCISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. DIREITO DE MANUTENÇÃO DO DEPENDENTE COM ASSUNÇÃO DO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por UNIMED BELÉM – Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada por PALOMA REGIS BRASIL, deferiu tutela de urgência para determinar a reativação do contrato de plano de saúde da autora, sem restrição de cobertura das carências já cumpridas, após a operadora rescindir o vínculo ao término do período de remissão do Programa de Extensão Assistencial (PEA), concedido em razão do falecimento da titular do plano.

1. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é legítima a rescisão do contrato de plano de saúde de dependente após o falecimento do titular e o término do período de remissão contratual, sem que lhe seja assegurada a possibilidade de assumir a titularidade do plano mediante o pagamento das mensalidades.

1. III. RAZÕES DE DECIDIR A controvérsia deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor e da Lei nº 9.656/1998, que regulam as relações contratuais de assistência suplementar à saúde. 1. O falecimento do titular do plano não implica a extinção automática do contrato em relação aos dependentes, devendo ser assegurada a possibilidade de manutenção do vínculo mediante a assunção das obrigações contratuais. 2. A Súmula Normativa nº 13 da Agência Nacional de Saúde Suplementar estabelece que o término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, garantindo aos dependentes já inscritos a manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações correspondentes. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de permanência dos dependentes no plano de saúde após a morte do titular, desde que assumam o pagamento integral das mensalidades. 4. A rescisão unilateral do contrato pela operadora, sem ofertar à dependente a possibilidade de assumir a titularidade do plano, caracteriza prática abusiva e coloca o consumidor em desvantagem exagerada, em violação aos princípios da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana. 5. 6. Estão presentes os requisitos da tutela de urgência, diante da probabilidade do direito da autora e do perigo de dano decorrente da interrupção de serviço essencial à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso desprovido. Tese de julgamento: O falecimento do titular de plano de saúde não extingue automaticamente o contrato em relação aos dependentes. 1. É assegurado ao dependente o direito de manter-se no plano de saúde nas mesmas condições contratuais, desde que assuma o pagamento integral das mensalidades. 2. A rescisão unilateral do contrato pela operadora, sem possibilitar ao dependente assumir a titularidade após o término do período de remissão, configura prática abusiva. 3. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 932, IV e V, 926, §1º, 1.021, §4º, e 1.026, §2º; Lei nº 9.656/1998, arts. 30 e 31; CDC. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.339.885/SP, Rel. Min. (não indicado), j. 2023; TJSP, Apelação Cível nº 1007771-66.2024.8.26.0003.”

Inconformada, a UNIMED BELÉM interpôs Agravo Interno
(ID 35437164)
sustentando que pretende a reapreciação da matéria pelo órgão colegiado, inclusive para fins de exaurimento de instância.

No mérito, a agravante defende que a decisão monocrática teria aplicado indevidamente precedentes do Superior Tribunal de Justiça, pois, segundo afirma, os julgados que reconhecem o direito de permanência de dependentes após o falecimento do titular teriam como pressuposto a ausência de oferta de alternativa pela operadora. Alega que, no caso concreto, teria sido oportunizada à agravada a contratação de novo plano sem cumprimento de novas carências, de modo que a recusa da beneficiária não geraria direito à permanência no contrato originário.

Argumenta, ainda, que a agravada não preencheria os critérios contratuais de elegibilidade como dependente, pois o contrato Novo Uniplan limitaria tal condição a filhos solteiros de até 24 anos incompletos. Sustenta que a permanência da autora após o falecimento da titular decorreu exclusivamente do PEA, benefício temporário, com prazo máximo de cinco anos, sem aptidão para gerar novação, renúncia, direito adquirido ou sucessão automática na titularidade do plano.

A agravante também impugna a incidência dos arts. 30 e 31 da Lei nº 9.656/1998, ao fundamento de que tais dispositivos disciplinariam hipóteses próprias de planos coletivos empresariais, enquanto o contrato discutido nos autos teria natureza individual/familiar.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, com a reconsideração da decisão monocrática ou, caso mantida, a submissão do feito ao órgão colegiado para julgamento.

Houve apresentação de contrarrazões
(ID 36084536)
.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do agravo interno.

Cinge-se a controvérsia a verificar se os argumentos deduzidos pela agravante são aptos a infirmar a decisão monocrática que manteve a tutela de urgência deferida em favor da agravada, determinando a reativação do plano de saúde após o término do período de remissão decorrente do falecimento da titular.

De início, cumpre assentar que o Agravo Interno não inaugura substrato jurídico ou fático suficiente para alterar a conclusão anteriormente adotada. A insurgência reproduz, em essência, a tese já examinada no julgamento monocrático: a de que, findo o Programa de Extensão Assistencial, estaria automaticamente extinto o vínculo contratual, cabendo à dependente apenas contratar novo produto disponibilizado pela operadora.

Essa compreensão, todavia, não se harmoniza com a disciplina consumerista, regulatória e jurisprudencial aplicável à matéria.

A relação jurídica em debate deve ser examinada sob a incidência do Código de Defesa do Consumidor, consoante a Súmula 608 do STJ, segundo a qual se aplica o CDC aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Também incidem, na espécie, as normas de saúde suplementar e os princípios da boa-fé objetiva, da continuidade do serviço essencial e da proteção da legítima confiança do consumidor.

A Súmula Normativa nº 13 da Agência Nacional de Saúde Suplementar foi editada justamente para impedir a prática de cancelamento do contrato familiar ao término da remissão, estabelecendo que o fim desse período não extingue o contrato, cabendo aos dependentes assumir o pagamento das mensalidades e manter o plano nas mesmas condições contratuais. A própria ANS esclarece que a extinção desses contratos é considerada infração passível de multa, vejamos a sua dicção:

“1 – O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo.”

Portanto, a premissa correta não é a de que o PEA gera gratuidade perpétua, tampouco a de que o dependente adquire direito a permanecer no plano sem contraprestação. O que se reconhece, em juízo de cognição sumária, é o direito de continuidade do vínculo assistencial, com a assunção das obrigações financeiras correspondentes.

A decisão monocrática, assim, não perpetuou benefício gratuito nem desbordou da disciplina contratual; apenas impediu que o término da remissão fosse utilizado como causa automática de cancelamento do plano de saúde.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segue a mesma diretriz protetiva. No REsp 1.841.285/DF, a Terceira Turma, sob relatoria da Ministra Nancy Andrighi, assentou que, no caso de morte do titular, membros do grupo familiar, dependentes e agregados podem permanecer como beneficiários do plano de saúde, desde que assumam o pagamento integral, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. FALECIMENTO DA TITULAR . BENEFICIÁRIA AGREGADA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. ART. 30 DA LEI 9 .656/1998. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DOS DISPOSITIVOS E PRECEITOS LEGAIS. JULGAMENTO: CPC/15. 1 . Ação de obrigação de fazer c/c compensação por dano moral ajuizada em 22/05/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 30/07/2019 e atribuído ao gabinete em 01/07/2020. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal consiste em decidir sobre a manutenção de membro pertencente a grupo familiar (beneficiário agregado) em plano de saúde coletivo, após o falecimento do beneficiário titular . 3. A Terceira Turma decidiu que, na hipótese de falecimento do titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, nasce para os dependentes jáì inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos arts. 30 ou 31 da Lei 9.656/1998, a depender da hipótese, desde que assumam o seu pagamento integral ( REsp 1 .871.326/RS, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020). 4. Apesar de o § 3º do art . 30, que trata da hipótese de permanência em caso de morte do beneficiário titular, fazer uso da expressão "dependentes", o § 2º assegura a proteção conferida pelo referido art. 30, de manutenção do plano de saúde nas hipóteses de rompimento do contrato de trabalho do titular, obrigatoriamente, a todo o grupo familiar, sem fazer nenhuma distinção quanto aos agregados. 5. De acordo com o art . 2º, I, b da Resolução ANS 295/2012, beneficiário dependente é o beneficiário de plano privado de assistência à saúde cujo vínculo contratual com a operadora depende da existência de relação de dependência ou de agregado a um beneficiário titular. 6. No caso de morte do titular, os membros do grupo familiar - dependentes e agregados - podem permanecer como beneficiários no plano de saúde, desde que assumam o pagamento integral, na forma da lei. 7 . O direito do beneficiário dependente de permanecer no plano de saúde após o falecimento do beneficiário titular tem prazo certo, este previsto na Lei 9.656/1998 e, no particular, no contrato do convênio e no regulamento do plano, sem prejuízo do exercício do direito à portabilidade de carências, nos termos dos arts. 6º e 8º, I e § 1º, da Resolução ANS 438/2018. 8 . Recurso especial conhecido e desprovido.

(STJ - REsp: 1841285 DF 2019/0295842-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 23/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2021)

A alegação de que teria sido oferecida à agravada a contratação de novo plano sem carências não afasta, por si só, a probabilidade do direito reconhecida na origem. A Súmula Normativa nº 13 da ANS assegura a manutenção no mesmo contrato familiar e nas mesmas condições contratuais, mediante assunção das obrigações decorrentes; não se limita a franquear ao dependente a celebração de novo ajuste, potencialmente submetido a rede, preço, cobertura, regras de reajuste e bases contratuais diversas.

A oferta de outro produto, ainda que sem novas carências, não equivale necessariamente à preservação do vínculo originário, sobretudo quando não demonstrada, neste momento processual, equivalência integral entre as condições ofertadas e aquelas anteriormente usufruídas pela beneficiária.

Também não prospera, nesta fase de cognição, o argumento relativo ao limite etário previsto no contrato Novo Uniplan. O ponto central da controvérsia não reside na inclusão originária de novo dependente, mas na permanência de beneficiária já inscrita e alcançada pelo período de remissão após o falecimento da titular. A própria lógica da Súmula Normativa nº 13 da ANS dirige-se aos dependentes já inscritos, justamente para impedir que o término da remissão converta situação de continuidade assistencial em cancelamento unilateral abrupto.

Eventuais controvérsias acerca da interpretação das cláusulas contratuais de elegibilidade poderão ser aprofundadas na instrução da ação originária; não autorizam, porém, a revogação da tutela de urgência quando presente risco concreto de interrupção de serviço essencial.

Quanto à objeção de que os arts. 30 e 31 da Lei nº 9.656/1998 disciplinariam hipóteses próprias de planos coletivos empresariais, a tese tampouco conduz à reforma da decisão agravada. Ainda que se reconheça a especificidade normativa desses dispositivos, subsiste fundamento autônomo e suficiente para a manutenção da decisão: a Súmula Normativa nº 13 da ANS, expressamente voltada ao término da remissão em plano familiar, somada à incidência do Código de Defesa do Consumidor e à orientação jurisprudencial que privilegia a continuidade da assistência à saúde.

Assim, eventual debate sobre a extensão analógica dos arts. 30 e 31 não desnatura a conclusão de que a rescisão unilateral, sem assegurar a assunção do contrato pela dependente, revela-se abusiva em juízo de probabilidade.

Não se desconhece a preocupação da agravante com o equilíbrio atuarial. Todavia, tal equilíbrio não é sacrificado quando se determina a manutenção do plano mediante pagamento das mensalidades pela beneficiária remanescente. Ao revés, preserva-se a comutatividade possível do vínculo, evitando-se a ruptura inesperada de assistência médica essencial após lapso de longa permanência no contrato. O que se repele é a extinção unilateral e automática do vínculo, não a cobrança regular das contraprestações devidas.

Permanecem, pois, hígidos os requisitos do art. 300 do CPC. A probabilidade do direito decorre da condição de beneficiária já inscrita, do término do período de remissão e da orientação regulatória que assegura a manutenção do contrato familiar mediante assunção das obrigações financeiras. O perigo de dano é evidente, pois o cancelamento do plano de saúde compromete a continuidade da assistência médica, serviço de natureza essencial, cuja interrupção pode acarretar prejuízo grave e de difícil reparação.

Dessa forma, ausente fundamento novo capaz de infirmar a decisão monocrática, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026